Tribunal: TJBA
Processo: 8044146-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044146-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: NIRLEY MENDES MACHADO

Advogado(s)
:
MARCOS RENATO DENADAI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS À VALIDADE DA JUNTA MÉDICA, ÀS ASTREINTES E AOS ASPECTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO RECURSAL QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044146-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargado
NIRLEY MENDES MACHADO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta